Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO PRINCIPAL. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, cujo objeto é veículo automotor. O agravante alega ausência de contrato de participação em grupo de consórcio, considerado instrumento principal da relação jurídica entre as partes, e sustenta adimplemento substancial da obrigação. Requer a suspensão da liminar que determinou a apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. se a ausência do contrato de adesão ao consórcio compromete a validade da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição válida da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, exige a apresentação do contrato que institui a garantia fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
4. Nos casos em que a garantia fiduciária decorre de contrato de consórcio, é imprescindível a apresentação do contrato de adesão ao consórcio, no qual estão estabelecidas as condições essenciais da obrigação principal.
5. A ausência do contrato de consórcio impede a aferição da mora e compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
6. Constatada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável decorrente da apreensão do bem, impõe-se a manutenção da suspensão da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. É indispensável, em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária vinculada a contrato de consórcio, a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, por se tratar de instrumento que define os elementos essenciais da obrigação.
2. A ausência do contrato principal impede o reconhecimento da mora e compromete o desenvolvimento válido do processo.
3. A probabilidade do direito e o risco de dano justificam a suspensão da liminar que determina a apreensão do bem.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o; e CPC, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1955139, 0718095-56.2023.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 5.12.2024, DJe 13.1.2025; TJDFT, Acórdão 1925139, 0739981-14.2023.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.9.2024, DJe 2.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1885032, 0709242-24.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27.6.2024, DJe 19.7.2024.